Tribunal: TJMT
Processo: 1004571-48.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1004571-48.2022.8.11.0000
AGRAVANTE(S): MARIA TEREZA GANME DE LARA CAMPOS e ESPÓLIO DE RODOLFO ANTÔNIO DE LARA CAMPOS
AGRAVADO(S): MARCUS FERNANDO FRAZILIO
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido liminar de tutela provisória de urgência, de natureza cautelar, interposto pelo MARIA TEREZA GANME DE LARA CAMPOS e ESPÓLIO DE RODOLFO ANTÔNIO DE LARA CAMPOS contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, Dr. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira, lançada nos autos de Embargos de Terceiro n.o 1001425-91.2021.8.11.0013, ajuizados por ESPÓLIO DE DINAH DUARTE VILELA DO VALLE, representado por MARCUS FERNANDO FRAZILIO, que indeferiu a denunciação à lide e afastou a alegação de intempestividade dos embargos, porque “não restou comprovada a ciência inequívoca da embargante acerca do processo de conhecimento ou do cumprimento de sentença”.
Nas razões recursais os agravantes aduzem que “a decisão vergastada NÃO merece prosperar, de maneira que deve ser reformada para que seja acolhida a decadência, com a consequente extinção da demanda, ou, subsidiariamente, a litispendência, ou ausência de interesse processual, ou ainda a denunciação da lide, sob pena de ofender inúmeros dispositivos legais, consoante abaixo restará demonstrado” (sic).
Sustentam que deve ser considerado que os Embargos de Terceiro foram opostos em ação de conhecimento (Ação Demarcatória), e não em execução ou cumprimento de sentença.
Anotam que “em consonância com o Artigo 675 do CPC, o prazo para a oposição de Embargos de Terceiro em ação de conhecimento é enquanto não transitada em julgado a sentença” (sic).
Afirmam que “no caso dos autos, a sentença (Doc. 07) prolatada na Ação Demarcatória já transitou em julgado há muitos anos, mais especificamente no dia 14 de novembro de 2003 (Doc. 08)” (sic).
Ressaltam que “resta inquestionável a extemporaneidade dos Embargos de Terceiro sub judice (Doc. 03), eis que ajuizado somente em 24 de março de 2021, isto é, 17 (DEZESSETE) ANOS APÓS o trânsito em julgado da sentença proferida naquela Demarcatória, razão pela qual deve ser admitida a sua decadência, com a consequente reforma do veredito impugnado” (sic).
Discorrem que “NÃO há que se falar que os Embargos de Terceiro teriam sido opostos em fase de Cumprimento de Sentença, hipótese em que os Embargos de Terceiro seriam oponíveis até 5 (cinco) dias depois da adjudicação, da alienação por iniciativa particular ou da arrematação” (sic).
Argumentam que “na Ação Demarcatória NÃO existe uma fase de Cumprimento de Sentença (...). NÃO procede eventual argumento de que os Embargos de Terceiro poderiam ser opostos até 5 (cinco) dias depois da adjudicação, da alienação por iniciativa particular ou da arrematação” (sic).
Asseveram que “é inconteste que JÁ OCORREU o ato similar a adjudicação, ou arrematação, e assinatura da respectiva carta, insculpidos no Artigo 675 do Código de Processo Civil, visto que, repita-se, o Auto de Demarcação já fora expedido e devidamente assinado pelo juiz” (sic).
Alegam que “mesmo que fosse concebível a fluência do prazo de 05 (cinco) dias após a assinatura do Auto de Demarcação (Art. 675, in fine, CPC) – o que não procede -, ainda sim os Embargos de Terceiro seriam totalmente extemporâneos, visto que foram ajuizados (24 de março de 2021), ou seja, 04 (QUATRO) ANOS APÓS a assinatura daquele Auto (março de 2017)” (sic).
Destacam que “são, pelo menos, 03 (TRÊS) AS SITUAÇÕES que comprovam que o Recorrido – ESPÓLIO DE DINAH – tinha plena ciência a respeito da existência da Ação Demarcatória e dos atos de demarcação e retomada da área, e que o ajuizamento dos seus Embargos de Terceiro se deu muito após os 05 (cinco) dias da respectiva ciência (...): (i) O já mencionado Auto de Constatação (Doc. 10), realizado em 14 de junho de 2016 (...). (ii) Nomeação do inventariante MARCUS FERNANDO FRAZÍLIO, ocorrida em 22 de junho de 2018 (...). (iii) Procuração outorgada pelo Recorrido, em 08 de março de 2021 (...).” (sic).
Acrescentam que “na longínqua hipótese desse Colendo Tribunal de Justiça não coadunar com a decadência acima arrazoada, deverá então o veredito hostilizado ser reformado para que seja acolhida a denunciação da lide. Isso porque, como é cediço, a citação válida torna a coisa litigiosa, conforme dicção do Artigo 240 do CPC” (sic).
Entendem que “no caso dos autos, a citação, com a consequente litigiosidade do objeto, ocorreu há muitos anos, mediante a citação do Sr. Antenor Duarte do Valle, o qual defendeu a integralidade da suposta propriedade, que seria exercida em condomínio com os seus irmãos, na Ação Demarcatória com Pedido Reivindicatório movida pelos aqui Recorrentes” (sic).
Afirmam que “considerando a possibilidade dos condôminos Antenor Duarte do Vale, Paulo Duarte do Valle, respectivas esposas e Espólio de Theodoro Duarte do Valle terem que indenizar estes Recorrentes, em eventual procedência da querela em voga, é medida cogente que os mesmos sejam chamados a participarem dos Embargos de Terceiro em comento, nos termos do Artigo 125 do Diploma Processual Civil” (sic).
Com base nos pressupostos legais, a parte agravante requer que seja concedida a “tutela provisória de urgência, de natureza cautelar”, com o escopo de suspender o andamento dos Embargos de Terceiro n.o 1001425-91.2021.8.11.0013, “ou, no mínimo, de sobrestar a sua audiência de instrução e julgamento designada para o próximo dia 05 de abril de 2022, até o julgamento definitivo de mérito desta irresignação recursal” e conceder o pretendido efeito suspensivo, para suspender todos os efeitos da decisão, até o julgamento de mérito do presente instrumental.
Preparo recursal recolhido, conforme certidão de Id. 121272984.
É o relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio recebo o recurso na forma do art. 1.015, I, c/c art. 1.017, ambos do CPC.
De acordo com a previsão contida no artigo 1.019, inciso I, c/c o artigo 300, ambos do Código de Processo Civil vigente, o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
O parágrafo único do artigo 995 do CPC estabelece que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
No caso em mesa, atenta ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, verifico que não restaram configurados os pressupostos autorizativos para a concessão do efeito almejado.
Segundo a atual jurisprudência “(...) A tutela de urgência, de natureza cautelar ou antecipada, será concedida quando demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300) (...)”. (RAI 1017696-20.2021.8.11.0000, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/03/2022, Publicado no DJE 23/03/2022).
Os agravantes insurgem-se contra decisão do togado de primeiro grau que nos autos de origem indeferiu a denunciação à lide e afastou a alegação de intempestividade dos embargos de terceiro.
Eis o teor do decisum, na parte que interessa à análise da tutela de urgência:
“(...) Alegam os embargados que o Espólio de Theodoro Duarte do Valle, Paulo Duarte do Valle e Antenor Duarte do Valle, devem ser citados para participar dos presentes embargos de terceiro. Justificam seu pedido no fato de que na ação demarcatória, atualmente cumprimento de sentença n.o 0002570-35.2003.8.11.0013, estes que figuraram no polo passivo daquela ação afirmavam serem possuidores de toda a área objeto desta demanda. Sustentam, portanto, que na eventual procedência dos embargos, aqueles deverão indenizar os embargados, uma vez que descumpriram deveres expostos nos incisos I e VI, do art. 77, do Código de Processo Civil.
Os embargados alegam que futura indenização – em caso de procedência dos embargos – é devida, uma vez que o Espólio de Theodoro Duarte do Valle, Paulo Duarte do Valle e Antenor Duarte do Valle praticaram atos atentatórios à dignidade da justiça, previstos nos incisos do art. 77 do CPC.
Ocorre que tais atos tratam-se de sanções processuais sujeitas às multas previstas nos parágrafos do art. 77 do CPC, exigíveis por meio de execução fiscal pelo Estado, conforme disposição do §3o do mencionado artigo, e não de direito material, o qual somente então ensejaria indenização a que se refere o art. 125, inciso II, do CPC.
Desta maneira, os embargados não conseguiram demonstrar a prática de ato ilícito capaz de ensejar o direito de regresso. Assim, não configuradas as hipóteses elencadas no art. 125 do CPC, INDEFIRO a denunciação da lide.
(...)
A alegação de intempestividade dos presentes embargos de terceiro deve ser afastada. Isso porque, apesar do esforço argumentativo dos embargados, não restou comprovada a ciência inequívoca da embargante acerca do processo de conhecimento ou do cumprimento de sentença.
Nesta senda, já decidiu o E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso:
“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – PRAZO ART. 675 DO CPC – PRESSUPÕE CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA PARTE ACERCA DO PROCESSO DE EXECUÇÃO OU ATO DE CONSTRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – MARCO INICIAL – CIÊNCIA DOS ATOS DE TURBAÇÃO – CONTAGEM DE PRAZO EM DIAS ÚTEIS – ART. 219 DO CPC – EMBARGOS TEMPESTIVOS – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO. “(. . .) Consoante o entendimento do Superior Tribunal de Justiça acerca do tema, a contagem do prazo de 5 (cinco) dias, prevista no art. 675 do CPC, pressupõe a ciência inequívoca da parte acerca do processo de execução, o que não é o caso dos autos. Assim autoriza-se sua contagem a partir do momento em que a terceira embargante tomou ciência do esbulho ou da turbação, o que, in casu, ocorreria na data da intimação do mandado de imissão de posse, caso seu cumprimento não tivesse sido suspenso por conta do ajuizamento dos embargos de terceiro. Precedentes do STJ. (...)” (TJ-MT - AC: 00036573120188110003 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 07/05/2019, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/05/2019, negritei)
(...)
Por tais razões, AFASTO a preliminar de decadência.
(...)
Em assim sendo, já analisadas as questões preliminares, DECLARO o feito saneado, remetendo-o à fase instrutória, e FIXO como pontos controvertidos da lide a condição de arrendatária da embargante, e a posse exercida em relação ao imóvel objeto do litígio.
Deste modo, para a sua elucidação, DEFIRO a produção de prova oral, consistente na colheita do depoimento pessoal das partes (art. 385, caput, parte final, do CPC) e das testemunhas oportunamente arroladas.
(...)
Por consequência, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para data mais próxima disponível em pauta, qual seja, dia 5 de abril de 2022, às 14h30min, a ser realizada perante este Juízo da Segunda Vara da Comarca de Pontes e Lacerda (...)”. (Id. 121258451).
A um primeiro olhar, emerge dos autos que não encontra respaldo jurídico a pretensão dos agravantes, haja vista os próprios fundamentos expostos na decisão recorrida, inclusive citando entendimento jurisprudencial deste Sodalício.
De modo que, não há qualquer irregularidade/ilegalidade na decisão agravada. Ademais, trata-se de matéria que depende de indícios relevantes favoráveis aos recorrentes para que se conceda a medida vindicada, o que não se verifica neste momento.
Nesse aspecto, a jurisprudência deste Sodalício é assente ao se posicionar que “à míngua de evidências em sentido oposto, deve-se prestigiar a decisão proferida pelo magistrado singular, em razão do princípio da imediação” (AI 1018654-74.2019.8.11.0000, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/05/2020, Publicado no DJE 02/07/2020).
Portanto, ausente plausibilidade do direito invocado (fumus boni iuris).
Por outro lado, não ficou demonstrado também o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (periculum in mora), se deixar a questão para ser melhor analisada por ocasião do julgamento do mérito recursal.
Logo, não evidenciados os requisitos para a concessão da pretensão inicial, INDEFIRO a tutela de urgência almejada, sem prejuízo do convencimento que será formado quando do julgamento do recurso.
Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 29 de março de 2022.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora